Tribunal: CARF
Processo: 13884.000134/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.000134/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.637 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
JOÃO RIBEIRO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
INTEMPESTIVIDADE.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza a impugnação, não instaura
a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário e não comporta julgamento de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por ausência de impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de acórdão da 4a Turma
da DRJ/JFA.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei, com adaptação, o relatório elaborado no
curso do voto condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000134/2010-54
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.637 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000134/2010-54

Para o contribuinte, já qualificado nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento, pela DRP/São José dos Campos/SP, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário, acrescido de multa e juros.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
- DAA - entregue pelo(a) interessado(a), onde, foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos,
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, de acordo com a Declaração de Imposto de
Renda na Fonte – DIRF.
O contribuinte apresentou impugnação, argumentando, em preliminar, que não
recebeu a notificação em seu endereço, obtendo conhecimento dela quando precisou de uma
certidão negativa.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte.
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Nos termos dos parágrafos 1o, 2o e 3o do artigo 47 do anexo II, do Regimento
Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela da Portaria
do Ministério da Fazenda de no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, o presente processo é
paradigma do lote de recursos repetitivos de número 02.MAM.0423.REP.004. Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Da análise do recurso voluntário do contribuinte, percebe-se que, mesmo
atentando ao motivo que levou o órgão julgador de primeira instância a negar provimento à sua
impugnação ao lançamento, onde o motivo do não acolhimento dos argumentos do então
impugnante, foi a intempestividade da impugnação, questão esta, que deveria ser suscitada como
preliminar do recurso voluntário e, caso fosse acolhida, que o processo seria devolvido ao órgão
julgador de primeira instância para a confecção de um novo acórdão nos termos da decisão desse
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o recorrente se limitou a questionar a não análise
pelo acórdão ora recorrido, das questões meritórias apresentadas perante a sua impugnação ao
lançamento.
Senão, veja-se a seguir, a decisão de primeira instância, onde são apresentados os
motivos para o não provimento da impugnação do contribuinte:
A Notificação em apreço foi enviada em 12/2/2009 para o endereço constante dos
sistemas da Receita Federal à época - Rua Celina. n° 113. Casa. Bairro Jardim Colonial.
São José dos Campos, SP. o qual permanece até a presente data. A Notificação foi
devolvida ao remetente (tela fl. 22) por ausente o destinatário. Como a correspondência
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.637 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000134/2010-54

retomou em 19/2/2009 à RFB. obrigou a que o referido chamamento ocorresse por
Edital, o que foi feito (fl. 24) nos termos do art. 23, §§ 1o e 2o, inciso IV, do Decreto n°
70.235/1972, alterado pelo art. 113 da Lei n° 11.196/2005. Constou desse Edital como
data de ciência 15/5/2009.
Dessa forma, vencido o prazo de impugnação em 16/6/2009 e apresentada a defesa
somente em 01/02/2010, não resta dúvida que o procedimento do(a) notificado(a) foi
intempestivo.
A oportunidade de o(a) contribuinte discutir administrativamente o crédito tributário
regularmente constituído está condicionada, nesta instância de julgamento, à
apresentação de impugnação tempestiva, pois somente ela instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal.
Quando a petição for apresentada fora do prazo legal, conforme é o caso. cabe observar
o disposto no Ato Declaratório Normativo COSIT n° 15, de 12 de julho de 1996, a
seguir reproduzido:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições...
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado o
prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada cobrança
amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Isto posto, voto no sentido de não acolher a preliminar de tempestividade arguida
pelo(a) contribuinte e, quanto ao mérito, dele não conhecer, por incompatível com a
preliminar, a teor do disposto no art. 28 do Decreto n° 70.235/72, com a redação dada
pelo art. 1o da Lei 8.748/93.
Da análise dos autos, percebe-se que foi correta a decisão de primeira instância ao
não conhecer da impugnação do contribuinte, pois, conforme os autos e confirmado pelo
contribuinte, a ciência ao lançamento deu-se em 16/06/2009 e a impugnação do contribuinte deu-
se somente em 01/02/2010, sendo considerada, portanto, intempestiva.
Do exposto, considerando que o único motivo recursal do contribuinte foi a não
análise das questões meritórias suscitadas na impugnação, com a respectiva apresentação de
questões meritórias em seu recurso voluntário, entendo que não devem ser acolhidas as questões
recursais suscitadas perante este recurso voluntário, pois, não foi instaurada a fase litigiosa do
procedimento com a impugnação tempestiva ao lançamento.
Confirmando esse entendimento, temos a súmula CARF 162, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.
Portanto, uma vez que não houve a impugnação tempestiva, não existe o
desencadeamento do litígio tributário.
Conclusão
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.637 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000134/2010-54

Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, voto por não reconhecer do
presente recurso voluntário, por ausência de impugnação válida.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 75
DF CARF MF
Original